Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE.

1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, o que atrai para si o ônus do risco de sua atividade, tornando desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a causa do dano suportado pelo consumidor.

2. Não se verifica a falha na prestação do serviço do banco, bem como a sua responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor, quando este é vítima de golpe que resulta na elaboração de boleto falso, com dados falsos inseridos em código de barras, por terceiros, sem qualquer relação com o fornecedor.

3. Não havendo a demonstração da existência qualquer cobrança ilícita no contrato ora objeto de questionamento, não há que se falar em restituição dos valores pagos.

4. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.

5. Apelo não provido